Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. A jurisprudência está sedimentada no sentido de ser ampla a legitimidade do sindicato para representar em Juízo os servidores da categoria por ele representados, independente da comprovação de filiação anterior. Entretanto, se o título judicial em fase de cumprimento traz limitação quanto à sua eficácia subjetiva, o direito estará restrito àqueles abrangidos pelo dispositivo da sentença transitada em julgado.
3. Os beneficiários da sentença proferida em processo coletivo, proposto pelo sindicato da classe, foram definidos no próprio título, cujo tópico não foi objeto de recurso e transitou em julgado. Em respeito à coisa julgada material, não há como modificar os critérios já definidos quanto à legitimidade.
4. A devolução de eventuais parcelas descontadas, relativas ao custeio do benefício alimentação dos servidores do SLU, ficou restrita aos substituídos do sindicato impetrante. Assim, a necessidade de comprovação da filiação sindical constitui medida imperativa para se demonstrar a legitimidade dos exequentes no presente caso.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.